Tribunal: TJES
Processo: 5007995-14.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007995-14.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARIA GONCALVES DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo a Execução interposto por
MARIA GONÇALVES DA SILVA
, inconformada com a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal de Colatina que indeferiu o pedido de Livramento Condicional.

Em suas razões pugna pela concessão do livramento condicional, em razão o preenchimentos dos requisitos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O Magistrado manteve a decisão.

O Ministério Público Estadual nesta instância opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5007995-14.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA GONCALVES DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Agravo Execução interposto por
MARIA GONÇALVES DA SILVA
, inconformada com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Execuções Penais de Colatina que indeferiu o pedido de Livramento Condicional.

Em suas razões pugna pela concessão do livramento condicional, pois alcançado o requisito objetivo desde 19/05/2022 e ausente notícias de nova falta nos últimos 12 meses, possuindo, portanto, boa conduta carcerária.

É o breve relato. Passo a decidir.

A agravante fora condenada às penas que, somadas,
totalizam 17 (dezessete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, pertinentes à prática de crimes hediondos e
comuns, estando atualmente cumprindo pena no regime fechado.

O art. 83, III, "a" da LEP elenca como um dos requisitos para a concessão do livramento condicional o "
bom comportamento durante a execução da pena
".

No caso dos autos, contudo, observa-se que a agravante
não preencheu o requisito
subjetivo, pois, em que pese não ter praticado falta grave nos últimos 12 (doze) meses, encontra-se em regime fechado e possui múltiplas condenações,
sendo que duas delas ocorreram durante a execução penal.

Segundo o STJ
, "
não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes."
[...] (HC n.º 564.292/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).

Portanto, ainda que a agravante possua atualmente atestado de boa conduta carcerária em razão do lapso temporal, o requisito subjetivo deve ser analisado de forma global, observando-se o histórico do apenado no curso da execução.

Desse modo, se conclui que a apenada não apresentou comportamento carcerário satisfatório e compatível com o benefício pleiteado.

Outrossim, deve-se salientar, ainda, que o Juiz, ao analisar o pedido,
não fica adstrito
ao atestado de bom comportamento carcerário, não sendo este a prova única e primordial para a análise do requisito subjetivo, uma vez que uma vez que
"
A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos
.
(AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021).

Nesse sentido, vejamos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta E. Câmara:

Embora a falta grave não seja considerada como marco interruptivo para o deferimento do livramento condicional, consoante o enunciado da Súmula n. 441 do STJ, a agravante possui histórico de mau comportamento durante o cumprimento da pena, incluindo o cometimento de infração disciplinar de natureza grave, de modo que não apresenta comprovação de comportamento satisfatório durante a execução da pena.
(AgRg no HC 545.427/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

O livramento condicional pressupõe rigorosa análise dos requisitos legais objetivos e subjetivos (comportamento adequado). 2. Não tendo o apenado cumprido o tempo necessário para o benefício, ou não mantendo comportamento adequado, tendo em vista que o mesmo praticou novo crime, não há que se falar em ilegalidade da negativa de livramento condicional. 3. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200043543, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/08/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
nego provimento ao recurso.

É como Voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO A EXECUÇÃO - LIVRAMENTO CONDICIONAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 83 do CP elenca como um dos requisitos para a concessão do livramento condicional o "
bom comportamento durante a execução da pena
". Ainda que a agravante possua atualmente atestado de boa conduta carcerária em razão do lapso temporal, o requisito subjetivo deve ser analisado de forma global, observando-se o histórico do apenado no curso da execução. Desse modo, se conclui que a apenada não apresentou comportamento carcerário satisfatório e compatível com o benefício pleiteado. Outrossim, deve-se salientar, ainda, que o Juiz, ao analisar o pedido, não fica adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, não sendo este a prova única e primordial para a análise do requisito subjetivo. 3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.